Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015767-73.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MARIA PEDROSO SOARES - CPF: 460.986.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4o VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO - PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO COM TRÂNSITO EM JULGADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - PREVALÊNCIA DA REGRA DA DISTRIBUIÇÃO E DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por advogado contra ex-cliente. O Juízo suscitante declinou da competência ao fundamento de que a verba honorária possuiria caráter acessório em relação à execução de título extrajudicial anteriormente processada perante o Juízo suscitado. O Juízo suscitado recusou a competência sob o argumento de que a ação possui natureza autônoma, inexistindo conexão ou prevenção, especialmente porque o feito principal já foi extinto com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação autônoma de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais deve tramitar perante o juízo onde processada a causa principal; e (ii) estabelecer se a extinção definitiva do processo anteriormente ajuizado afasta a conexão e a prevenção entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui natureza cognitiva autônoma e decorre da relação jurídica contratual estabelecida entre advogado e cliente, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

4 - O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais nem constitui incidente processual da demanda em que os serviços advocatícios foram prestados.

5 - A conexão ou acessoriedade não subsiste quando o processo apontado como principal já foi extinto com trânsito em julgado, inexistindo risco de decisões conflitantes.

6 - Incide a Súmula 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

7 - Ausentes hipóteses de competência absoluta, conexão ou prevenção legalmente previstas, prevalece a regra da perpetuatio jurisdictionis estabelecida no art. 43 do CPC.

8 - O registro e a distribuição da petição inicial tornam prevento o juízo, nos termos do art. 59 do CPC.

9 - O prévio conhecimento dos fatos pelo juízo onde tramitou a demanda originária não constitui fundamento jurídico apto a modificar a competência regularmente fixada pela distribuição.

10 – A identidade de especialização material entre os juízos em conflito afasta qualquer justificativa para mitigação das regras ordinárias de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.

A ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui natureza autônoma e não se vincula funcionalmente ao juízo onde tramitou a causa principal.

2.

A extinção do processo anteriormente ajuizado com trânsito em julgado afasta a conexão e a prevenção entre as demandas, nos termos da Súmula 235 do STJ.

3.

Inexistindo hipótese legal de modificação de competência, prevalece o juízo definido pela distribuição originária, em observância aos arts. 43 e 59 do CPC.

4.

Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios (no 1016000-44.2026.8.11.0041) proposta por THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO contra ELAINE MARIA PEDROSO SOARES.

O Juízo Suscitante (4a Vara Bancária) declinou da competência sob o argumento de que a verba honorária guarda relação de acessoriedade com a Execução de Título Extrajudicial no 0015073-57.2010.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Bancária.

Sustentou que o juízo que presidiu a causa principal estaria em melhores condições de aferir o zelo e a complexidade do trabalho para fins de arbitramento (Art. 85, §2o e Art. 516, II, do CPC).

Por sua vez, o Juízo Suscitado (2a Vara Bancária) recusou a competência, fundamentando que: (i) a ação de arbitramento é autônoma e possui partes, causa de pedir e pedidos distintos da execução; (ii) o processo principal já se encontra extinto com trânsito em julgado desde 23/03/2021, o que afasta qualquer prevenção; e (iii) deve prevalecer a competência fixada pela distribuição originária, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (Art. 43 do CPC).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo declínio de sua intervenção, ante a ausência de interesse público ou de incapazes na lide, tratando-se de direito patrimonial disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que ambos os magistrados se declararam incompetentes para processar e julgar a demanda (Art. 66, II, do CPC).

A controvérsia cinge-se em definir se a competência para processar ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é do juízo onde tramitou a causa principal ou se prevalece a regra geral de distribuição.

A ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui natureza de conhecimento e caráter autônomo.

Ela não se confunde com o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, nem constitui incidente processual da lide onde o serviço foi prestado.

Funda-se, em verdade, na relação jurídica civil/contratual estabelecida entre o advogado e seu cliente (Art. 22, §2o da Lei no 8.906/94).

O argumento de acessoriedade ou conexão para fins de prevenção não subsiste quando o processo apontado como principal já foi julgado.

No caso em tela, a Execução de Título Extrajudicial que tramitou perante a 2a Vara Bancária foi extinta com trânsito em julgado em 23/03/2021, ou seja, há mais de cinco anos da propositura da presente ação.

Incide, portanto, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
". Inexistindo risco de decisões conflitantes, não há razão jurídica para o deslocamento da competência.

No mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM GRAU DE RECURSO – ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua sentença e acórdão com trânsito em julgado.

(TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 1002271-43.2023.8.11.0012, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, RELATORA: ERLY MARDES ALVES, JULGADO EM 06/06/2024).

Assim, ausente hipótese de incompetência absoluta, conexão ou prevenção legalmente estabelecida, deve prevalecer a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil.

Também incide, na espécie, a regra do art. 59 do CPC, segundo a qual o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Importa registrar que eventual conhecimento prévio dos fatos pelo Juízo da 2a Vara Bancária não constitui critério jurídico apto a deslocar a competência regularmente fixada pela distribuição, sob pena de indevida ampliação das hipóteses de competência funcional.

Por fim, observo que ambos os juízos em conflito possuem a mesma especialização material, inexistindo distinção qualitativa apta a justificar mitigação das regras ordinárias de competência.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
para processar e julgar a Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1016000-44.2026.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026